Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Furto qualificado. Receptação. Pena-base. Agravante. Fração de aumento. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes.

1 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, desde que não haja fundamento para aumento em fração superior. O fato de o réu registrar três condenações definitivas por crimes anteriores, utilizadas como maus antecedentes, justifica o aumento da pena acima de 1/6.

2 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.

3 - A reincidência impede seja fixado regime aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, a teor do que dispõe o art. 33, § 2o, “c”, do CP.

4 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).

5 – Apelações providas em parte.